Tribunal: TJMT
Processo: 0031297-94.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031297-94.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NAYRUA DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 024.884.141-66 (APELADO), JULIANO DIAS CORREA - CPF: 697.172.811-49 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (APELANTE), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A existência de inscrições preexistentes em nome da parte requerente afasta do dever indenizar nos termos da Súmula 385 do STJ, visto que nada acrescenta ou prejudica a reputação ou restrição creditícia já experimentada, afastando a possibilidade de constrangimento ou abalo psíquico ensejadores do dano.

II - Tendo em vista o resultado do Recurso, redistribuo o ônus da sucumbência, condenando reciprocamente as partes litigantes ao pagamento de 50% sobre o valor da causa.

III - Por fim, tendo em vista que a parte apelada é beneficiaria da Justiça Gratuita, dispenso a exigibilidade da cobrança dos honorários de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratar-se de Recurso de Apelação interposto por NAYRUA DE OLIVEIRA MORAIS contra sentença na Ação de Declaratória de inexistência de débitos, nº 0031297-94.2015.8.11.0041, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizado pela ora Apelante em desfavor de CLARO S.A.

Na origem, a parte autora afirmou que em 25/09/2007, teve o seus documentos subtraídos.

Juntou Boletim de Ocorrência Policial datado de 25/09/2007, (id. 94451080 - Pág. 4), noticiando que teve a sua bolsa subtraída com todos os seus documentos pessoais.

Afirmou que mesmo sem manter relação contratual com a empresa requerida, teve o seu nome incluso no rol de maus pagadores.

Aduz que a contratação e fraudulenta, requerendo a declaração da inexistência do débito, bem como a condenação da empresa apelada ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, a empresa requerida juntou o contrato de prestação de serviço, supostamente assinado pela parte autora em 02/10/2007, afirmando que a negativação se originou da inadimplência do pagamento das faturas.

Após analise dos autos, o Juiz de Piso julgou a ação procedente, com as seguintes considerações:

“DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado pelo Requerente NAYRUA DE OLIVEIRA MORAIS, para DECLARAR a inexistência dos débitos, no valor de R$ 241,35 (duzentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos), por consequência, determino a exclusão dos dados do Autor dos órgãos de proteção ao crédito, e CONDENO a Requerida, CLARO CELULAR S.A ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.
Presente o princípio da sucumbência, CONDENO a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação."

Insatisfeita com a sentença de piso, a empresa CLARO S.A. apresentou Recurso de Apelação aduzindo que; (i) a parte Apelada é devedor contumaz, possuindo outros apontamentos negativos; (ii) que a falsificação não possui forma grosseira, enganando inclusive os funcionários da empresa ora Apelante; (iii) que o valor fixado a titulo de dano moral é exagerado, razão pela qual requer a sua minoração.

Devidamente intimada, a parte apelante não apresentou contrarrazões.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Tratar-se de Recurso de Apelação interposto por NAYRUA DE OLIVEIRA MORAIS contra sentença na Ação de Declaratória de inexistência de débitos, nº 0031297-94.2015.8.11.0041, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizado pela ora Apelante em desfavor de CLARO S.A.

Analisando detidamente os autos, corroboro com a sentença de piso, pois a empresa CLARO S.A. não demonstrou efetivamente que NAYRUA DE OLIVEIRA MORAIS assinou o contrato de prestação de serviço.

Friso que conforme Boletim de Ocorrência Policial (id. 94451080 - Pág. 4), no dia 25/09/2007 a parte requerida teve a sua bolsa roubada, com todos os seus documentos.

Analisando o Boletim de Ocorrência elaborado no mesmo dia do roubo, verifico que a parte apelada era residente na RUA A, Apartamento 66, edifício ônix, bloco 04, bairro Terra Nova, Cuiabá-MT.

Entretanto, o contrato de prestação de Serviço firmado com a empresa apelante em 02/10/2007, informa que a parte apelada é residente na rua Borborema, nº 119, bairro Planalto, Cuiabá-MT, ou seja, endereço completamente diverso.

Com efeito, ao exercer sua atividade empresarial, é dever do apelante cercar-se de cuidados no ato da contratação do negócio por seus clientes, exigindo o mínimo de garantias da regularidade do contrato, tais como, documentos do consumidor, contrato assinado por este, dentre outros.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO DO RÉU IMPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1. Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ).2. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento de que o valor da indenização deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, se fixada em desatendimento a tais parâmetros, é cabível sua majoração. 3. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).4. Na indenização por danos morais, a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).” (Ap 37128/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)

No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. PESSOA JURÍDICA. DANO IN RE IPSA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1.
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se 'in re ipsa', prescindindo de prova
, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.
2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. (RESP 1677904 SP 2016/0181517-5, PUBLICAÇÃO DJ 10/08/2017, RELATOR MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO).

Desse modo, entendo que a sentença de piso não merece reforma no que concerne a inexistência da relação contratual entre as partes.

Quanto à alegação da necessidade da aplicação da Súmula 385 do STJ, frente à suposta existência de outros apontamentos negativos em nome da parte apelada, importante fazer a transcrição integral da supramencionada Súmula:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Assim, analisando detidamente os autos, verifico que a empresa apelante juntou um extrato negativo SERASA (id. 94451080 - Pág. 2)

Analisando o extrato SERSA, observo que o apontamento ora questionado junto à empresa OI S/A foi inserido em 16/11/2007.

Entretanto, existem outros três apontamentos promovidos pela BRT CELULAR (atual OI CELULAR), todos datados de 14/11/2017.

Dessa forma, entendo que a sumula 385 do STJ deve ser aplicada ao presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA – INSCRIÇÃO EM ORGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - RESTRIÇÃO MANTIDA INDEVIDAMENTE - PRESENÇA DE OUTRAS RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ- INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO- SENTENÇA REFORMADA.
1. Ao consumidor que detém outros registros desabonadores em cadastro de inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só, não gera dano moral indenizável, caso dos autos, inteligência da Sumula 385 do STJ. (Ap 152314/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016)”

Ainda,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR - INSCRIÇÃO INDEVIDA - INSCRIÇÕES PREEXISTENTES - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - CLIENTE CONTUMAZ DO ORGÃO – SUCUMBÊNCIA – INVERSÃO – SUSPENSÃO – ARTIGO 12 DA LEI 1.060/50 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.
A existência de inscrições preexistentes em nome da parte requerente afasta do dever indenizar nos termos da Súmula 385 do STJ, visto que nada acrescenta ou prejudica a reputação ou restrição creditícia já experimentada, afastando a possibilidade de constrangimento ou abalo psíquico ensejadores do dano. Mesmo admitindo a remota hipótese de atraso na baixa do registro, no caso concreto, tendo a apelante, um manancial de registros negativos (antes, durante e depois do ajuizamento da lide), com certeza, esta demora não tisnou a sua moral já que é useira e vezeira em não efetuar o pagamento de suas obrigações em dias, não podendo permitir que lógicas abstratas tripudiem sobre o bom senso. Inverte-se o ônus da sucumbência, suspende-se a execução, por força de estar litigando sob auspícios da justiça gratuita. (Ap 49471/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 10/07/2017)”

Desse modo, diante da negativação preexistente do nome da parte apelada em cadastros de proteção ao crédito, entendo que a sentença de piso merece reforma para exclusão da condenação ao pagamento de danos morais.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso, apenas para excluir a incidência dos danos morais frente à incidência da sumula 385, do STJ.

Tendo em vista o resultado do Recurso, redistribuo o ônus da sucumbência, condenando reciprocamente as partes litigantes ao pagamento de 50% sobre o valor da causa.

Por fim, tendo em vista que a parte apelada é beneficiaria da Justiça Gratuita, dispenso a exigibilidade da cobrança dos honorários de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021